Tribunal: STF
Processo: MS 20064
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-13
Data de publicação: 1977-04-13

Ementa:
- Plano de classificação de cargos. Servidores postos em disponibilidade.
II. A eles não se referiu a respetiva lei, diversamente do que sucedeu aos inativos; e, como seus cargos resultaram extintos, inviável se tornou sua classificação cujo plano assenta na existência dos cargos. 
III. Aplicação dos  arts. 100 e seu parágrafo único, da Constituição; e 8º II, da Lei n. 5.645/70, 8º e 9º III, do D.L. 1.341/74 e 1º, §§ 2º e 4º do Dec. 73.988/74.
IV. Pedido de segurança indeferido pela inexistência de direito, menos líquido e certo.
Voto vencido.